Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA PELO SISBAJUD. DÉBITO REMANESCENTE. CURTO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. DILIGÊNCIA ANTERIOR TOTALMENTE FRITÍFERA. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento de nova pesquisa pelo SISBAJUD para complementação do valor devido pelos Agravados.
2. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros dos Executados sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. Observa-se, ao analisar o processo de origem, que se trata de uma situação excecional, pois o primeiro SISBAJUD foi frutífero, no qual ocorreu o bloqueio de valor muito acima do que foi pleiteado pelo Agravante
4. Embora a primeira diligência tenha sido realizada a menos de um ano do segundo pedido, entende-se que tal regra somente se aplica na hipótese de o bloqueio ter sido negativo, fato que não ocorreu no presente caso. Portanto, não se trata de pedido infundado de renovação de bloqueio de ativos, mas sim de pesquisa em contas pertencentes ao Agravados cujo saldo é suficiente para quitação da dívida.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.